Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE ATO CONVOCATÓRIO. INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DF (IGESDF). INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. O rol do artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, o qual dispõe sobre a competência da Vara de Fazenda Pública, tem conteúdo numerus clausulus, não admitindo interpretação extensiva.
2. De acordo com o art. 1o, caput, do Decreto Distrital no 39.674/2019 o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF, atualmente denominado Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF – IGESDF, é pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de serviço social autônomo. Dessa maneira, não integra a Administração Descentralizada do Distrito Federal, razão pela qual não compete ao Juízo Fazendário analisar os Mandados de Segurança contra atos de autoridade vinculada à referida pessoa jurídica.
3. Recurso do segundo réu conhecido e provido. Preliminar de incompetência acolhida.Unânime.